Tribunal: TJMT
Processo: 1008679-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008679-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMARY FINOTTI - CPF: 086.270.728-50 (RECORRENTE), ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (ADVOGADO), HELLEN MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 961.047.831-04 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CHEQUE. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TÍTULOS NÃO COMPENSADOS. AUTONOMIA CAMBIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ré condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 à autora, referente a três cheques não compensados, sustados sob alegação de desacordo comercial. A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, com base no art. 6o da Lei no 9.099/95, reconhecendo a legitimidade da autora como credora dos títulos. No recurso, a ré alegou incompetência do Juizado por suposta complexidade técnica, pediu a denunciação à lide de terceiro, questionou a validade dos cheques por suposto conluio e propôs pedido contraposto por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a causa exige perícia técnica que inviabilize sua tramitação no Juizado Especial; (ii) definir se é cabível a denunciação à lide em sede de Juizado Especial Cível; (iii) estabelecer se a autora tem legitimidade para cobrança dos cheques sustados e se está caracterizada a inexigibilidade dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de perícia técnica é afastada quando a controvérsia se limita à identificação do depositante dos cheques e à discussão de sua titularidade, não demandando exame técnico especializado.

4.

A denunciação da lide é vedada no Juizado Especial, conforme expressamente disposto no art. 10 da Lei no 9.099/95.

5.

A circulação dos cheques inviabiliza a discussão sobre a causa debendi frente a terceiro de boa-fé, prevalecendo os princípios da autonomia, abstração e literalidade dos títulos de crédito.

6.

A recorrente reconhece pagamentos diretos à autora, inclusive por meio de transferência bancária, além de tentativa de acordo posterior, confirmando a relação obrigacional.

7.

Não há prova de má-fé ou vício formal na posse dos cheques pela autora, tampouco qualquer elemento que sustente a alegação de agiotagem.

8.

Em razão da procedência do pedido principal, restam prejudicados os pedidos contrapostos e as alegações de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008679-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Hellen Maria Gonçalves da Silva

Recorrido(s):

Rosemary Finotti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.099/95, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da importância de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
sobre os quais, devem ser acrescidos de juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir da primeira apresentação, e
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
o que faço nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”

A ré interpôs recurso onde arguiu a incompetência do Juizado Especial, por necessidade de perícia. Requer a denunciação à lide do Sr. Pablo Rodrigues Barichello de Almeida, por ter havido inexecução dos serviços contratados, que diz gerar a inexigibilidade dos cheques; alega ainda irregularidade do endosso. Apresentou pedido contraposto no valor de R$ 9.690,74 referente aos custos para a conclusão da obra inacabada e R$ 35.000,00 de dano moral, bem como Litigância de má-fé e conluio para estelionato

- PRELIMINAR / COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

A preliminar não merece acolhimento, não há necessidade de realização de perícia na grafia da escrita do nome da Recorrida favorecida dos cheques, que os depositou, pois não há endosso porque os cheques não foram emitidos nominalmente ao Sr. Plablo Rodrigues Barichello de Almeida, que Recorrente diz ser quem os recebeu.

O cheque é uma ordem de pagamento a vista, é ao portador quando não há indicação do beneficiário, trata-se de cheque pagável a quem o apresentar ao banco sacado, tem um valor máximo para ser ao portador, a partir de então, aquele que for sacar ou efetuar o depósito deve obrigatoriamente informar o seu nome.

Quando o cheque for “nominal”, ou “à ordem”, só pode ser apresentado ao banco sacado pelo próprio beneficiário ou pelo endossatário. Assim se o emitente quer impedir que o cheque emitido seja transferido a terceiro deve inserir o nome do favorecido, para transferir terá que haver o endosso.

Se nos cheques emitidos pela Recorrente não constou o nome do favorecido ou do beneficiário, quem for efetuar o depósito deve inserir o seu nome. Só há necessidade haver de endosso quando o cheque for nominal, ou seja, constar o nome do favorecido, deste caso este terá endossar ao terceiro que for efetuar o depósito.

Como os cheques não foram emitidos nominalmente ou a ordem do Sr. Plablo Rodrigues Barichello de Almeida, não há necessidade de realização de perícia, razão pela qual rejeito essa preliminar

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE

Colendos Pares,

A Recorrente requer a denunciação à lide do Sr. Pablo Rodrigues Barichello de Almeida, que houve inexecução dos serviços contratados, que alega gerar a inexigibilidade dos cheques. No entanto, o art. 10 da Lei 9.099/955, dispõe:
“Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”.
Por tal motivo rejeito preliminar de denunciação à lide da referida pessoa.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial a autora afirma ter recebido da ré seis cheques no valor de R$ 5.000,00 cada um, emitidos como forma de pagamento pela contratação de serviço de marcenaria junto ao Sr. Pablo Rodrigues Barichello de Almeida. Desses, três foram adimplidos e três foram posteriormente sustados pela emitente, ora recorrente, sob a alegação de desacordo comercial. Como os títulos estavam em poder da autora, tentou sua compensação sem sucesso, moveu-se a presente ação para cobrança da quantia correspondente aos três cheques não pagos.

A ré, na contestação, sustentou a inexistência de relação jurídica com a autora, afirmando que contratou os serviços diretamente com Pablo Rodrigues Barichello de Almeida e que a autora não teria legitimidade para cobrança. Alegou, ainda, má prestação do serviço contratado, ausência de vínculo com Autora e tentativa de se beneficiar indevidamente de um negócio do qual não participou.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

Primeiramente se houve circulação dos cheques, não há possibilidade de discussão da
causa debendi
, ou oposição de exceções pessoais ao terceiro de boa fé:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O emitente deve responder pelo título que emitiu e não adimpliu, uma vez que não se cabe discutir a causa debendi que envolve os cheques, tendo em vista a autonomia cambial, que reveste tal título de crédito.

Pelos princípios da autonomia das obrigações cambiais e da abstração, o título emitido deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem.

(
TJ-MT
- AC: 00085389020148110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE . CHEQUES. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULOS POSTOS EM CIRCULAÇÃO . INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ OU DE CONLUIO. TÍTULO NÃO CAUSAL, REVESTIDO DAS CARACTERÍSTICAS DE AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E LITERALIDADE. SENTENÇA MANTIDA .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(
TJ-PR
00339859120238160014 Londrina, Relator.: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 09/10/2024, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE SUSTADO. CIRCULAÇÃO INCONTROVERSA . PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR. DESACORDO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO . APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(
TJ-PR
0013352-59.2023.8 .16.0014 Londrina, Relator.: substituto davi pinto de almeida, Data de Julgamento: 23/03/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Cumpre destacar que a ré, ora Recorrente, reconhece o pagamento direto de três cheques à autora, ora Recorrida, por meio de transferências bancárias, admitindo a relação entre ambas. Constam nos autos comprovantes bancários identificando a autora como beneficiária direta dos valores, além da confirmação de que os cheques no 850962, 850963 e 850964 foram quitados por essa via. Abaixo, destaca-se um dos comprovantes juntados, relativo à quitação do cheque em 09/08/2023:

Ao que consta esse pagamento, efetuado pela Recorrente à Recorrida, via Pix, em 09/08/2023, fato que comprova a ciência e a anuência da ré quanto à legitimidade da autora como credora dos cheques.

Os demais valores igualmente foram pagos em datas coincidentes com os vencimentos dos cheques emitidos para julho e setembro de 2023, e admitidos pela própria ré na peça de defesa, ids 276072898, 276073850.

Ademais, há nos autos provas de confissão extrajudicial da dívida. Em vídeo e mensagens anexadas, consta que o esposo da ré, Dr. André, propôs acordo com Recorrente em 10/05/2024, por meio de três novos cheques de R$ 2.500,00, também assinados por esta, demonstrando o reconhecimento da obrigação.

Foram trocadas mensagens, áudios e minutas de acordo entre as partes, com envio das imagens dos cheques e do conteúdo da proposta (ids 276073877, 276073878 e 276073879).

Portanto, resta inequívoco que a ré não apenas tinha ciência da posse dos cheques pela Recorrida, como também pagou parte deles diretamente a ela e tentou negociar os valores restantes, reconhecendo a dívida e a relação obrigacional.

A tentativa de afastar a responsabilidade com alegações genéricas de desacordo comercial e ausência de vínculo direto não prospera, especialmente diante da ausência de impugnação específica às provas apresentadas pela autora. Não há qualquer demonstração de má-fé da parte credora, tampouco de vício formal na posse dos títulos.

Deve-se lembrar que, mesmo estando os cheques prescritos para execução cambial, a ação de cobrança encontra respaldo no artigo 62 da Lei no 7.357/85, exigindo apenas a demonstração da causa debendi, a qual foi claramente comprovada pela autora, com base em farta documentação: contratos, comprovantes de pagamento, conversas, atas notariais e tentativa de acordo.

Já a acusação de agiotagem não há qualquer prova nos autos. A simples cobrança de cheques inadimplidos não caracteriza prática ilícita, sobretudo quando não há indício de juros abusivos ou exigência ilegal. A alegação é meramente especulativa e não se sustenta juridicamente.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, restam prejudicados os pedidos de litigância de má-fé e contraposto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025